Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005326-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO - CPF: 632.542.471-91 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – MULTA DIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – MULTA DEVIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação atribuindo a responsabilidade ao órgão pagador, não está comprovado nos autos de modo que incumbe ao agravante dar efetividade ao cumprimento da determinação e cessar os descontos de imediato. Não demonstra efetivamente a exiguidade do prazo. É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Na espécie, considerando que a obrigação imposta, não demanda nenhum ato complexo, entendo que o prazo fixado em 05 (cinco) dias é perfeitamente razoável para o cumprimento da obrigação. O valor arbitrado a título de multa se mostra razoável e proporcional considerando que objetiva compelir a parte ao cumprimento da obrigação e assim o fazendo não incide a multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005326-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Ressarcimento do Valor Descontado em Dobro c/c Indenização por Danos Morais sob o n. 1000121-91.2020.8.11.0013 ajuizada por
MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO
, que deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda os descontos referente ao empréstimo consignado de n.o 591221926, no valor de R$ 1.570,02 (mil quinhentos e setenta reais e dois centavos), com parcelas de R$ 44,51 (quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” ̧ do NCPC (id. 28327565).

O agravante sustenta nas razões do recurso que há o prazo exíguo para cumprimento da medida liminar, haja vista que foi intimado da decisão em 04/02/2020, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de fevereiro de 2020, que é feito antecipadamente. É importante se ressaltar, assim como feito em diversos recursos já distribuídos perante este Egrégio Tribunal, que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só da Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; é incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$500,00, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora; se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto; deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo na folha de pagamento do Agravado; somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento; diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida; o valor arbitrado R$ 500,00 (quinhentos reais) diário supera a razoabilidade prevista, em especial porque delimita prazo exíguo para cumprimento da obrigação, qual seja 05 (cinco) dias, sendo que este não poderia ser inferior a 30 (trinta) dias, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada; requer a concessão liminar para suspender a multa arbitrada e no mérito requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em sua folha de pagamento, sob pena de multa (id. 36040470).

Liminar indeferida (id. 36202491).

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso (id.36807479).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020